Tribunal: STF
Processo: Rcl 67942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dione Domiciano de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Ipatinga/MG, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena privativa de liberdade de  19 anos, 2 meses e 6 dias, tendo sido progredido ao regime semiaberto  e beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias; no entanto, após a publicação da Lei nº 14.843/2024, o Juízo reclamado revogou a saída temporária e o trabalho externo em virtude da natureza dos crimes cometidos —  hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — em atendimento à inovação legislativa. Alega que houve retroatividade da lei penal mais gravosa, com violação à SV 56.

    3. Requer, liminarmente e ao final, a concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, bem como, em caráter subsidiário, o restabelecimento dos benefícios da saída temporária e do trabalho externo.

É o relatório.                                                           
 
Decido.

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso em tela, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve: 

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Por meio da decisão reclamada, o Juízo da  Vara de Execução Penal - Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Ipatinga/MG assim determinou (e-doc. 18, p. 1):

Trata-se da execução de penas de Dione Domiciano de Jesus, qualificado nos autos, atualmente em regime semiaberto.
 Diante do ofício encaminhado por este Juízo aos estabelecimentos prisionais desta Comarca (seq. 693.1), o Ministério Público manifestou-se pela revogação das saídas temporárias e do trabalho externo (seq. 696.1). 
Posteriormente, o órgão ministerial apresentou parecer pela manutenção dos benefícios (seq. 699.1). 
É o relato. Decido. 
Acerca do tema, a LEP, no §2º do artigo 122, com a nova redação conferida pela Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/2024 estabeleceu que “Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa”. 
Entretanto, o entendimento firmado por este juízo é o de que a nova lei que disciplina a vedação das saídas temporárias e trabalho externo aos condenados por crimes hediondos e com violência ou grave ameaça tem aplicação imediata, por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 2º do CPP. 
In casu,verifico que o sentenciado cumpre pena pela prática de dois estupros (crimes hediondos) e roubo (crime violento), de forma que é vedada a concessão dos benefícios. 
Ante o exposto, REVOGO a saída temporária concedida pela decisão de seq. 440.1 e o trabalho externo sem vigilância direta, concedido pela decisão de seq. 541.1.” 

    8. Com efeito, o verbete sumular visa a evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Todavia, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado, encontra-se, sim, recolhido em presídio compatível com o atual regime de cumprimento da pena, a saber, o semiaberto.

    9. O teor reclamatório na espécie não dialoga, portanto, com o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que discute, essencialmente, a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.843/2022 e a viabilidade dos benefícios de saída temporária/trabalho externo. 

    10. Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, razão pela qual a presente reclamação deve ter o seguimento negado. Nessa mesma linha, em recentes casos parelhos, confiram-se excertos decisórios extraídos de decisões proferidas, respectivamente, pelos eminentes Min. Luiz Fux e Min. Edson Fachin:

“(...) In casu, verifica-se que os pedidos deduzidos na inicial não guardam aderência estrita com o objeto do Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, aos ora reclamantes, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.
Deveras, o que se tem é uma controvérsia acerca da retroatividade ou não de norma inserida na LEP pela Lei n. 14.843/2024, discussão que, por ausência de paradigma apto, não pode ser realizada na via reclamatória.”
(Rcl nº 68.189, Rel Min. Luiz Fux, j. 14/05/2024, p. 15/05/2024).

“(...). Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma, pois não trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. Em verdade, a questão vertida nos autos versa sobre o indeferimento de benefícios executórios com base nos novos critérios da Lei 14.843/2024.”
(Rcl nº 67.940/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2024)

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator